Tribunal: STF
Processo: RHC 199327
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo, haja vista que a ação penal originária encontra-se suspensa, em razão da constatação superveniente da incapacidade do recorrente, a qual foi recentemente reavaliada, em perícia específica, que concluiu que o paciente ainda não restabeleceu sua sanidade mental.



    3. A parte agravante limitou-se a reiterar integralmente as razões tecidas na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, enaltecendo a importância do provimento pretendido, sem se insurgir contra os fundamentos da decisão monocrática.



    4. O recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, não preenchendo, pois, o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    5. Agravo regimental desprovido.